Tribunal: TJSP
Processo: 1022202-82.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de parcial procedência.
Apela a corré BBC alegando omissão em relação à ausência de sua responsabilidade pela restituição da comissão de corretagem e verbas correlatas, prescrição em relação a tais verbas e, além disso, que os serviços foram efetivamente prestados e foi alcançado resultado útil, com aproximação das partes, não deve ser condenada ao pagamento

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de parcial procedência.
Apela a corré BBC alegando omissão em relação à ausência de sua responsabilidade pela restituição da comissão de corretagem e verbas correlatas, prescrição em relação a tais verbas e, além disso, que os serviços foram efetivamente prestados e foi alcançado resultado útil, com aproximação das partes, não deve ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
A corré ACAFSA sustenta julgamento extra petita, ilegitimidade passiva e prescrição em relação à comissão de corretagem e verbas correlatas, não é uma construtora propriamente dita, mas uma associação de compradores, culpa dos compradores pela rescisão contratual, o reembolso deve ficar limitado aos valores comprovadamente desembolsados, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ausência de dano moral.
E os autores, por meio de recurso adesivo, aduzindo não ocorrência de prescrição em relação à comissão de corretagem e verbas correlatas.
Descabimento dos apelos.
Afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e julgamento extra petita. Atraso na entrega do imóvel configurado. Correta a restituição integral dos valores pagos, assim como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Comissão de corretagem. Prescrição de parte dos valores pagos, conforme tese fixada pelo STJ quando do julgamento de recurso repetitivo sobre o tema, sendo correta a restituição dos valores comprovadamente pagos não atingidos pela prescrição.
Recursos improvidos.